Tribunal: TJDFT
Processo: 0730584-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730584-73.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADALGIZA MARTINS DA SILVA ASSIS APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Interposta a apelação pela autora em 10/03/2020 (ID 17826526), o comprovante de pagamento do correspondente preparo só foi apresentado em 11/03/2020 (ID 17826528 e 17826529), não havendo qualquer notícia de justo impedimento ou impossibilidade de apresentação simultânea. Nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Tendo em vista a comprovação a destempo do pagamento do preparo recursal, incide a regra estabelecida no artigo 1.007, §4o, do CPC: “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” ANTE O EXPOSTO, determino que a autora apelante recolha em dobro o valor do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora